Tribunal: TJDFT
Processo: 0000767-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E COESA. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO EM METADE. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo. Irrelevante a presença da vítima no local, independente do crime ser praticado onde não haja pessoas dormindo. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.” (TJDFT. Acórdão 1184016, 20180310127158APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: 186-214).
2. “A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.” (STJ, REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
3. “Sendo o réu multirreincidente, torna-se impossível a compensação integral entre as referidas circunstâncias, ensejando o recrudescimento da pena.” (TJDFT, Acórdão n.1036815, 20150710307920APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: 175/191).
4. “Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.” (TJDFT, Acórdão 1198950, 20180710038730APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170).
5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Se o apelante percorreu consideravelmente o iter criminis, mantém-se a redução em metade (1/2).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.